Tribunal: TJDFT
Processo: 0738259-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. AGENTE GESTOR EDUCACIONAL VIGILÂNCIA. INCABÍVEL A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO AO AUTOR. REVOGAÇÃO DA LEI 3.319/04. REALIZAÇÃO DE CURSO COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 120 HORAS COMPROVADA. DEVER DE REGISTRO DO CURSO NA PASTA FUNCIONAL DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 13024988).
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
3. Nas razões recursais, o autor afirma ter realizado curso de aperfeiçoamento com carga horária de 200 horas. Aduz fazer jus a percepção de gratificação de titulação, no percentual de 7%, com fundamento na Lei n.o 3.319/2004 e no artigo 15 da Lei n.o 5.106/2013. Requer a inclusão do referido curso nos seus registros funcionais e a percepção de gratificação de titulação.
4. Assiste parcial razão ao recorrente.
5. A Lei n.o 3.319/2004 foi totalmente revogada pela Lei n.o 5.106/2013.
6. Segundo os termos do artigo 15, § 5o, da Lei n.o 5.106/2013, as parcelas referentes à Gratificação de Titulação previstas na Lei n.o 3.319, de 2004, de cursos de aperfeiçoamento e treinamento ficam, a partir da vigência desta Lei, transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais.
7. Verifica-se que o recebimento da Gratificação de Titulação, instituída pelo artigo 19, V, da Lei n.o 3.319/2004, restou assegurado, como parcela remuneratória em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, somente para aqueles servidores que já a recebiam na data publicação da Lei n.o 5.106/2013, ou seja, em 06/05/2013.
8. Embora o autor tenha concluído curso de Sistema de Segurança Bancária no ano de 1981 (ID 13024986 - Pág. 5), as provas dos autos não são suficientes para demonstrar que já havia o pagamento da correspondente Gratificação de Titulação na data da publicação da Lei n.o 5.106/2013.
9. Ademais, o contracheque apresentado aos autos (ID 13024988) demonstra a percepção de gratificação de titulação no pagamento salarial referente ao mês de junho/2018.
10. Nesse contexto, a parte autora não logrou comprovar que a revogação da Lei n.o 3.319/2004 lhe acarretou afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, sendo incabível, portanto, a concessão da Gratificação de Titulação em pauta como parcela como parcela remuneratória em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.
11. Nesse sentido: “[...] 4. A Lei 5.106/2013, ao revogar a Lei 3.319/2004, assegurou o recebimento da Gratificação de Titulação até 1o/09/2013 somente aos servidores que já haviam adquirido o direito de recebê-la na data de sua publicação, 06/05/2013. [...]”. (Acórdão 971405, 20150111316096APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 235/283).
12. Lado outro, verifica-se que o autor realizou curso fornecido pela parte ré, a qual forneceu certificado de conclusão sem informação da carga horária. Em resposta a ofício enviado pelo Juízo a quo, a Polícia Civil do Distrito Federal informou aos autos que o curso realizado pelo autor observou a Portaria n.o 394, de 21 de julho de 1977, a qual exige carga horária de no mínimo 120 horas (ID 13025008 - Pág. 3).
13. Com efeito, restou comprovada a carga horária superior a 120 horas do curso descrito no Certificado de Conclusão de ID 13024991.
14. Ressalta-se, por fim, a inexistência nos presentes autos de pedido relacionado à progressão na carreira prevista no inciso IV do parágrafo 3o do artigo 13 e no parágrafo 4o da Lei n.o 5.106/2013, e ao indeferimento administrativo de progressão na carreira baseado na não comprovação de curso de aperfeiçoamento de no mínimo 120 horas (ID 13024996 - Pág. 13).
15. Destarte, a sentença merece ser parcialmente reformada apenas para condenar o réu na obrigação de constar nos registros funcionais do autor a carga horária superior a 120 horas do curso de Sistema de Sistema de Segurança Bancária, oferecido pela Escola Superior – SSP/DF, no ano de 1981 (Certificado de conclusão - ID 13024991).
16. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.